Tribunal: TJDFT
Processo: 0733814-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733814-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM MARQUES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por William Marques Silva contra a decisão de indeferimento da medida de urgência no mandado de segurança 0715704-49.2024.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na razoabilidade da Administração Pública consistente na exigência da apresentação do diploma de conclusão do curso de nível superior para a realização de matrícula e posse em Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Eis o teor da decisão ora revista: I – WILLIAM MARQUES SILVA pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada sua matrícula e posse em Curso de Formação de Praças. Segundo o exposto na inicial, o impetrante se inscreveu em concurso para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Diz que foi aprovado em todas as fases do certame. Contudo, foi rejeitada sua matrícula no curso de formação em razão de não ter apresentado diploma. Afirma que não conseguiu ainda ter acesso ao diploma, em razão de atraso da universidade. Observa que dispõe de certificado de conclusão do curso. Argumenta que o certificado de conclusão do curso o habilita para matrícula; destaca que a apresentação do diploma constitui mera formalidade. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante participou do concurso público de admissão a o Curso de Formação de Praças (CFP), regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. Ao final, restou aprovado na 107a colocação na lista de ampla concorrência, restando convocado para apresentar os documentos necessários para matrícula no curso de formação. A respeito disso, assim dispõe o edital: 20. DA INCLUSÃO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CFP) 20.1 O candidato convocado para inclusão na PMDF, na forma do subitem 17.1.2, deverá apresentar os seguintes documentos: a) cópia autenticada do PIS/PASEP; b) para candidatos do sexo masculino, original do Certificado de Reservista de 1a ou 2a Categoria ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI); c) declaração de não acumulação de cargo público, emprego público, função pública ou proventos de aposentadoria (conforme formulário a ser fornecido pela PMDF); d) cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição nos dois turnos, quando for o caso; e) cópia autenticada do CPF (Cadastro de Pessoa Física); f) cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento emitida nos últimos 90 (noventa) dias; g) cópia autenticada da Carteira de Identidade; h) declaração de bens e direitos, em formulário próprio; i) cópia autenticada do diploma de graduação em curso de nível superior, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); j) cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo com categoria tipo “B”; 20.2 Se ao término do período estabelecido em edital para a apresentação dos documentos necessários à inclusão no Curso de Formação de Praças, algum candidato não tiver apresentado a documentação de acordo com o previsto no subitem anterior, será considerado desistente e consequentemente eliminado do concurso público, sendo convocado o próximo candidato, observando-se rigorosamente a ordem de classificação final, para a apresentação dos documentos. No caso, o requerente não apresentou o diploma exigido pelo edital. Não há previsão na norma do certame para sua substituição por certificado de conclusão do curso, sendo mister a apresentação do diploma, devidamente registrado. É certo que tal exigência pode ser relevada em caso de demora da instituição universitária para emitir o documento, para que o candidato não seja prejudicado em razão das formalidades necessárias para expedição do diploma. Essa flexibilização da regra se aplica especialmente nos casos em que o candidato é recém-formado. Contudo, no caso em análise, observa-se que o candidato concluiu o curso em 2021, com colação de grau realizada em 13/8/2021. Tem-se, assim, decurso de três anos sem que o candidato tenha providenciado o diploma. Por outro lado, não foi apresentado nenhum documento emitido pela universidade esclarecendo sobre possível demora para emissão do diploma e eximindo o aluno de tal responsabilidade. Nesse quadro, não há demonstração de que a demora foi provocada pela universidade em prejuízo do aluno, presumindo-se que houve desídia do próprio candidato em retirar o documento. Ressalte-se que o candidato tinha conhecimento, desde o início do certame, sobre a necessidade de apresentação do diploma, conforme consta no edital. A alegação de excesso de formalismo não procede, visto que o diploma consiste no documento hábil à comprovação do título de graduação. Não cabe a concessão da tutela com base no princípio da razoabilidade, como pretendido, visto que há norma expressa indicando ser indispensável a apresentação do diploma, sem possibilidade de substituição por outros documentos. Nesse quadro, não há margem para se adotar solução à margem da norma. Em vista disso, tem-se como não evidenciada a relevância dos fundamentos apresentados. III – Em vista disso, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é desarrazoada a recusa da Administração Pública em dar posse ao candidato que claramente preenche os requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público, tal qual previsto no Edital no 04/2023 – DGP/PMDF”; (b) “foi aprovado e, pelos próprios méritos, obteve a nomeação após se classificar entre os melhores candidatos do certame Colaciona precedentes que entende corroborar sua tese defensiva”; (c) “o diploma registrado é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no certificado de conclusão e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação”; (d) “o indeferimento administrativo da posse é medida onerosa incompatível com o interesse público de ter como prestadores do serviço os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo”; (e) “não há necessariamente qualquer participação dos alunos na emissão do Diploma, de modo que reserva exclusivamente à universidade a providência para a emissão do referido documento”; (f) “não existe a suposta desídia, mormente porque o ora Agravante concluiu toda a grade curricular do curso superior matriculado, assim como lhe fora outorgado grau na data aprazada e entregou regularmente toda a documentação necessária para a emissão do referido documento”. Aduz que a “probabilidade do direito reside no fato de que o ora Agravante já concluiu o curso na instituição e possui em sua posse certificado de conclusão de curso, devidamente assinado pelo secretário adjunto, o que atesta a veracidade do documento. Além disso, há jurisprudência consolidada deste Eg. Tribunal que sinaliza a aceitação do documento supramencionado, quando na realização da matrícula, havendo flexibilidade quando evidenciado que o Agravante concluiu toda a grade curricular”. E o “perigo da ineficácia da medida ou, ainda, o perigo na demora (periculum in mora) se evidencia pelo fato de que, recusada a sua matrícula, o ora Agravante se verá impossibilitado de iniciar o Curso de Formação (CFP) o qual se iniciará no dia 02.09.2024 (segunda-feira)”. Colaciona precedentes que entende corroborar sua tese defensiva. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “permitir a inscrição e posse do Agravante WILLIAM MARQUES SILVA - CPF: 067.783.261-31, no Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC (Edital n° 04/2023-DGP/PMDF), para o qual foi convocado, tendo em vista o Certificado de Conclusão de Curso Superior, salvo a existência de outro motivo que o impeça”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra ato atribuído ao Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, consistente na exigência da apresentação do diploma de conclusão do curso de nível superior para realização de matrícula e posse em Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Pois bem. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa jurídica de direito privado que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina [Passos, José Joaquim Calmon de, in Mandado de Segurança Coletivo, mandado de injução, habeas data (constituição e processo). Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 6; Meirelles, Hely Lopes, in Mandado de Segurança e ação popular. 8a Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 10/11; Barbi, Celso Agrícola, in Do Mandado de Segurança. 8a Edição. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 50, 58 e 61; Cretella Júnior, José, in Comentários à Lei do Mandado de Segurança (de acordo com a Constituição de 8 de outubro de 1988). 5a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 65/67]. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar, como prova pré-constituída, que: (a) o impetrante, ora agravante, teria passado em todas as etapas anteriores do certame, e ao ser convocado para apresentação de documentos teria sido eliminado em razão de não apresentar o diploma de graduação em curso de nível superior, conforme especificado em edital (ids 207499571 e 207499575) ; (b) o certificado comprova que o agravante teria concluído o curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB, no primeiro semestre de 2021, com colação de grau realizada em 13 de agosto de 2021 (id 207499573); (c) histórico acadêmico colacionado ao id 207499574. A matéria não é inédita nesta Corte de Justiça, que já se manifestou no sentido de que “a escolaridade exigida em edital de concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do Certificado de Conclusão da referida graduação, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida, observando-se o Princípio da Proporcionalidade” (TJDFT, 2a Câmara Cível, acórdão 1687245, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, DJE: 24/4/2023). No mesmo sentido, a 1a Câmara Cível do TJDFT já decidiu pela concessão da ordem: (...) Mesmo tendo sido expressamente exigido no edital a apresentação do diploma, sua falta não pode ser óbice para a assunção de cargo público se, por outros documentos, como é o caso da impetrante, seja possível a aferição da conclusão do curso superior pela impetrante, cuja expedição do diploma não depende de ato seu (...) (acórdão 1353349, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 15.07.2021). Nesse quadro fático e jurídico, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a comprovação e conclusão do curso de nível superior e o iminente exaurimento do prazo para a realização da matrícula no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (02.9.2024). E inexiste perigo de dano reverso, tendo em vista que a posse poderá ser tornada sem efeito na hipótese de não apresentação do documento. Os fatos e evidências são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte (plausibilidade do direito vindicado e o perigo da demora). Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. POSSE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. EXIGÊNCIA. FORMALIDADE EXCESSIVA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ACADÊMICO. FINALIDADE DO EDITAL ATENDIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente do edital e do cumprimento de suas normas pela comissão responsável. 2. Nesse contexto, não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência de pressupostos de fato e de direito, podendo atuar, inclusive, ainda que em caráter excepcional, no exame dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. É excessiva a exigência de diploma quando o certificado ou declaração de curso, juntamente com o histórico escolar, demonstram a escolaridade do candidato aprovado no concurso público, pelo que não é válido o ato administrativo que recusou a posse da candidata recorrente. 4. No caso, a finalidade da regra editalícia foi atendida com a apresentação do Certificado de Conclusão de Curso em Licenciatura - Artes Visuais (Id. 58741228), reconhecido pelo MEC, e o Histórico Acadêmico (Id. 58741211). Desse modo, eventual eliminação do certame consubstancia-se formalidade excessiva, que atenta contra os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Apelação provida. Unânime. (Acórdão 1894738, 07007084620248070018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024.) REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NOMEADO. DIPLOMA REGISTRADO. REQUISITO PARA POSSE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. EQUIVALENTE. MERO EXAURIMENTO DO ATO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É desarrazoada a recusa da Administração Pública em dar posse a candidato que claramente preenche os requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público, tal qual previsto no Edital normativo do certame. 2. O diploma registrado é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no certificado de conclusão e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação. 3. Sendo inconteste a realização integral do curso superior, o indeferimento administrativo da posse é medida onerosa não compatível com o interesse público de ter como prestadores do serviço os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo. 4. O Cerificado de Conclusão do Curso Superior de licenciatura em Pedagogia, emitido pela instituição de ensino e assinado pelo respectivo Diretor, quando não expedido o diploma por circunstâncias alheias à vontade do candidato, supre a ausência do Diploma Registrado para fins de posse no cargo público de professor da Secretaria de Educação do DF, pois suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no Edital. 5. Remessa necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1830346, 07050287620238070018, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Determino que a autoridade apontada como coatora autorize a realização da matrícula e posse do impetrante no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal mediante a apresentação do certificado de conclusão do curso superior, sem prejuízo da concessão de prazo razoável para apresentação do diploma devidamente registrado, nos termos do edital. Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora, observada a devida urgência (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso I). Notifique-se o Distrito Federal. Após, ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator